Tribunal: TJSP
Processo: 1001654-27.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Mesmo que indevida a cobrança, sem a negativação do nome da autora nos cadastros restritivos não se pode falar em dano moral, vez que a indenização deve servir de alento ao abalo moral sofrido e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 11% (art. 85, § 11, do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Mesmo que indevida a cobrança, sem a negativação do nome da autora nos cadastros restritivos não se pode falar em dano moral, vez que a indenização deve servir de alento ao abalo moral sofrido e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 11% (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida.